Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-12.2023.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001298-12.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMERE SUPELETO - CPF: 042.063.537-86 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001298-12.2023.8.11.0005

Recurso Inominado n.o
1001298-12.2023.8.11.0005

Recorrente:

Rosimere Supeleto

Recorridos:
Município de Diamantino e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
-
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS O E EVENTO MORTE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incide no caso a responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e Município, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da requerente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001298-12.2023.8.11.0005

Recurso Inominado n.o
1001298-12.2023.8.11.0005

Recorrente:

Rosimere Supeleto

Recorridos:
Município de Diamantino e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Rosimere Supeleto

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino -MT.

Sentença
(Id.
196219239
): julgou improcedente o pedido inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
185599016
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, a fim de condenar os recorridos, solidariamente, na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões (
Id.
196219246
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001298-12.2023.8.11.0005

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.o
1001298-12.2023.8.11.0005

Recorrente:

Rosimere Supeleto

Recorridos:
Município de Diamantino e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Rosimere Supeleto
em face do Estado de Mato Grosso e
Município de Diamantino
, na qual sustenta, em síntese, que é viúva de Magno Garcia Barroso, que faleceu em 03/08/2021, por infarto agudo do miocárdio.

Alega que em 20/07/2021, Magno entrou na UTI de Tangará da Serra, em estado grave, com síndrome coronariana aguda, sendo que o médico que o atendeu informou a gravidade e urgência do caso, afirmando que ele necessitava realizar procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de 01 stent. Aduz que realizou a referida cirurgia em hospital em 29/07/2021, diante da urgência e do atraso dos recorridos, contudo, Magno morreu dias após a realização da cirurgia.

Assim, a recorrente assevera que se o pleito tivesse sido atendido conforme a urgência, a vida de seu esposo seria preservada, razão pela qual requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise detida dos autos, não se verifica-se que há negativa da realização da cirurgia pleiteada pelo
SUS
, apenas a informação de que o paciente realizou a angioplastia no dia 23/07/2021 e recebeu alta no dia 24/07/2021.

Além disso, não restou demonstrada a
conduta ilegal dos entes públicos recorridos, a fim de preencher
os
requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, assim como não restou comprovado o nexo causal entre o evento morte e o suposto atraso no procedimento cirúrgico pleiteado, sobretudo pelo fato de que o paciente estava recebendo os cuidados e tratamentos adequados a enfermidade que o acometia.

Registre-se que o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado e Município em fornecer cirurgia e os meios necessários para tanto, a tempo.

Nesta circunstância, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

A esse respeito, a responsabilidade civil, por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Assim, os recorridos, somente podem ser responsabilizados por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente,
concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei
.

Portanto,
in casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e Município de Diamantino, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS O E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 2. In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e Município, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da requerente. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007282-90.2017.8.11.0003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2020).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024